Tribunal: TJDFT
Processo: 0731238-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Etiene Merlo Chaves e Espólio de Geraldo Bevilacqua Ribeiro em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Vagmar José da Silva –, em desfavor do derradeiro agravante e de outros litisconsortes, rejeitara a impugnação à penhora que formularam almejando a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel situado na SQSW 101, Bloco A, apartamento no 603, Brasília/DF, mantendo incólume o provimento anterior, que determinara a lavratura do correspondente auto e a efetivação das demais medidas necessárias à efetivação da constrição. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame e eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que o imóvel individualizado, cuja penhora fora determinada, constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Esclareceram que, conforme reconhecido em ação judicial, mantivera a primeira agravante relação de união estável com o inventariado, Sr. Geraldo Bevilacqua Ribeiro, e o imóvel individualizado fora adquirido durante a constância da convivência. Registrara que, nesse contexto, é ela titular de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, não sendo, demais disso, responsável pelo pagamento do crédito executado. Mencionara que, aliada à titularidade de parte do imóvel, nele reside, de modo que a penhora deve recair sobre outro imóvel que integra o espólio executado. Pontuara que, diante dessas circunstâncias, consubstanciando o imóvel bem de família, é impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Ressaltara que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Etiene Merlo Chaves e Espólio de Geraldo Bevilacqua Ribeiro em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Vagmar José da Silva –, em desfavor do derradeiro agravante e de outros litisconsortes, rejeitara a impugnação à penhora que formularam almejando a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel situado na SQSW 101, Bloco A, apartamento no 603, Brasília/DF, mantendo incólume o provimento anterior, que determinara a lavratura do correspondente auto e a efetivação das demais medidas necessárias à efetivação da constrição. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame e eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada. Consoante se apreende do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de ser penhorado o imóvel individualizado pelos agravantes, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pelo agravado através do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do derradeiro agravante e de outros litisconsortes. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada diante da insubsistência do direito invocado. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a penhora incidira sobre o imóvel situado na SQSW 101, Bloco A, apartamento no 603, Brasília/DF[1]. Sustentam os agravantes que, diante do falecimento do executado Geraldo Bevilacqua Ribeiro, o imóvel será objeto de partilha e será assegurada à primeira agravante a titularidade de 50% (cinquenta por cento) do bem. Salientaram que a primeira agravante não é responsável pela quitação do crédito executado e, demais disso, reside no imóvel penhorado, devendo ser reconhecida sua condição de bem de família e determinada a penhora de outro bem integrante do monte partilhável integrante do espólio. Estabelecidas essas premissas de fato, há que ser registrado que a prova de que o imóvel penhorado qualifica-se como bem de família é eminentemente documental e está afeta ao excutido, adquirindo relevo especial os assentos constantes do fólio real. Demais disso, outros documentos afiguram-se hábeis a corroborar a alegação de bem de família, como faturas e boletos referentes a energia elétrica e taxas condominiais pertinente à unidade, porquanto aptos a positivarem que o imóvel é destinado à residência do executado e de sua família. Na hipótese, os agravantes não produziram qualquer prova evidenciando que a primeira agravante reside no imóvel penhorado, tampouco que é proprietária unicamente desse bem, cingindo-se a formular essas alegações, sem qualquer lastro material. Com efeito, qualificando-se o imóvel como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[2], inclusive porque não se enquadra o débito perseguido pelo agravado nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. Aliás, merece ser destacado que, de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Essa lei especial estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família. Comentando o tema Ricardo Arcoverde Credie[3] pontua o seguinte: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo o executado, compreende-se que o imóvel está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, ademais, a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. No caso, conforme pontuado, os agravantes não positivaram que a primeira agravante reside no imóvel e, demais disso, sequer comprovaram que o monte partilhável é composto apenas por aludido bem, carecendo de verossimilhança as alegações que formularam almejando o reconhecimento da impenhorabilidade do apartamento constrito. Dessa constatação deflui a evidência de que os agravantes não coligiram aos autos elementos comprobatórios hábeis a desqualificarem a decisão agravada, que entendera pela penhorabilidade do bem individualizado por não vislumbrar a incidência da proteção legal acobertando-o. No aspecto, restara debitado aos agravantes a incumbência de colacionarem aos autos provas de que efetivamente o imóvel nomeado detém a condição de bem de família, que não pode ser sustentada pela mera argumentação de que reside a companheira supérstite no imóvel. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1. A caracterização do imóvel como bem de família demanda a comprovação de que o devedor nele reside ou de que o bem seja utilizado em proveito da família, como, por exemplo, a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. Não ocorrência no caso em exame. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Nas hipóteses de recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante deste Tribunal, do STF ou de Tribunal Superior, é facultado ao relator negar-lhe seguimento monocraticamente (art. 557, caput, do CPC), sendo certo que a interposição de agravo regimental permite a apreciação pelo colegiado de todas as questões suscitadas no apelo, suprindo eventual violação do referido dispositivo legal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1363784/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 11/09/2014) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO. - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência não o descaracteriza automaticamente, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito da família, como a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. - Neste processo, todavia, o único imóvel do devedor encontra-se desocupado e, portanto, não há como conceder a esse a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, pois não se destina a garantir a moradia familiar ou a subsistência da família. Precedentes. - Agravo no recurso especial não provido.” (AgRg no REsp 1232070/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 15/10/2012) Essa egrégia Casa de Justiça perfilha o mesmo posicionamento, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 8.009/90. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não sendo bastante a simples alegação. 2. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão n.837884, 20140110728005APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 161) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 – A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade. 2 – Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade da Agravante, servindo-lhe de residência, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser afastada a constrição sobre ele. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão n.831626, 20140020217723AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2014, Publicado no DJE: 14/11/2014. Pág.: 202). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. PROVA. INEXISTÊNCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar. 2. Compete à parte interessada, ao viso de impenhorabilidade, demonstrar que a constrição judicial recaiu sobre bem de família (CPC, art. 333, II). 3. Não havendo demonstração de que o imóvel é bem de família e considerando que o Agravante ofereceu o imóvel como garantia real, deve ser afastada eventual impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.819142, 20140020179526AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2014, Publicado no DJE: 17/09/2014. Pág.: 202) Alinhados esses argumentos e aferido que os agravantes não se desincumbiram de comprovar que efetivamente o imóvel está acobertado pelo manto da impenhorabilidade, a pretensão que formularam almejando que seja acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se passível de constrição, não se reveste de plausibilidade, legitimando que seja mantida a decisão que determinara e preservara a penhora que o alcançara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 35292277 - Pág. 3 (fl. 994) – ação principal. [2] - “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [...]” [3] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17.